Tribunal: TJDFT
Processo: 0707889-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL EM FASE DE REGULARIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DO CADASTRO FISCAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. VALIDADE PERANTE A FAZENDA PÚBLICA. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal a obrigação de efetuar alteração no cadastro fiscal (IPTU) do imóvel de inscrição no 49930125, constituído pelo lote n. 25, localizado na Chácara 138 (cento e trinta e oito) do Setor Habitacional Vicente Pires, Taguatinga/DF, a fim de registrar o nome do autor como atual detentor da posse do aludido imóvel, que está em fase de regularização. Em suas razões, o recorrente sustenta que o recorrido não dispõe de nenhum dos documentos exigidos na Instrução Normativa n. 04/2017, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, para que se promova a alteração pretendida. Argumenta inexistir ilegalidade ou desproporção no referido regulamento, de modo que o exercício do controle administrativo pelo Judiciário, nesta hipótese, viola o princípio da separação dos poderes. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na exordial.
II. Na forma do art. 34 do CTN, o contribuinte responsável pelo pagamento do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. No caso dos autos, o requerente firmou compromisso por instrumento particular de cessão de direitos sobre o imóvel acima descrito e, na qualidade de cessionário, enquadra-se como legítimo possuidor do bem.
III. O Decreto Distrital n. 28.445/2007, que consolidou a legislação do IPTU no Distrito Federal, dispõe sobre a atualização do cadastro fiscal dos imóveis e estabelece no art. 12 que “O Cadastro Imobiliário Fiscal será atualizado sempre que se verificar qualquer alteração de natureza física ou jurídica no imóvel. Parágrafo único. O prazo de inscrição ou comunicação de alteração será de trinta dias, contados da data: I - de aquisição do imóvel por instrumento público ou particular”.
IV. Além disso, a Instrução Normativa No 04, de 26 de abril de 2017, em seu art. 1o, inciso II, alínea “d”, prevê a possibilidade de alteração no cadastro imobiliário fiscal dos dados do titular de imóvel sem registro cartorário, mediante autorização judicial, instrumento de que se valeu o autor no presente feito. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, porquanto a decisão do Juízo a quo aplicou norma expressa em regulamento próprio.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VI. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.